Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-29.2011.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000204-29.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FERNANDO GOELLNER - CPF: 810.317.851-91 (APELADO), MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREJUDICADA – COISA JULGADA –EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (
TCC
) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” n.° 0000204-29.2011.8.11.0082, ajuizada em desfavor de FERNANDO GOELLNER, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 178809790):

“
Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de FERNANDO GOELLNER, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 1022/2003 firmado entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Intimado para comprovar o cumprimento do TCC o executado alegou a prescrição do TCC, requerendo a extinção da execução (Id. 39210395 - Pág. 83/86).

No Id. 39210396 - Pág. 6/9 o executado se manifestou informando que o imóvel não é mais de sua titularidade, razão pela qual requereu a extinção da presente execução.

O Estado de Mato Grosso se manifestou pelo prosseguimento da execução, tendo em vista ser o executado responsável pelo cumprimento da obrigação inadimplida (Ids. 39210403 - Pág. 49/50 e 39210399 - Pág. 1/2).

No Id. 39210399 - Pág. 4 consta a renúncia dos advogados do executado.

É o relatório. DECIDO.

A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 1022/2003.

Cumpre esclarecer que respectivo termo tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o embargante, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada

(Id. 39210402 - Pág. 2/3).

Insta salientar que a proposta de compensação e a área oferecida para essa finalidade, dependem de avaliação por iniciativa do órgão ambiental estadual, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência.

O Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) define Área de Reserva Legal – ARL como aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do seu art. 12, com a função de
assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3º, inciso III).

Importante frisar, que a ARL possui natureza de limitação à propriedade, pois toda propriedade rural deverá reservar certo percentual de vegetação, destinando-o a preservação, indispensável à conservação da biodiversidade e à proteção de fauna e flora nativas.

Quanto à Compensação Ambiental, esta é definida por Érika Bechara como
“todas as medidas de substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, sendo imposta sempre ao causador do dano em questão, uma vez verificada a impossibilidade de se reverter o quadro”
. (BECHARA, Érika. Licenciamento Ambiental e Compensação Ambiental. São Paulo, Ed Atlas. 2009, p. 137)

In casu
, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 1022 firmado em
03.12.2003
.

Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental até a presente data não concluiu o processo de compensação da área
, há quase 19 (dezenove) anos
.

Cabe ressaltar que na atualidade a regularização ambiental é tratada no âmbito do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, sendo a compensação de reserva legal prevista em fase posterior a análise do CAR e do projeto de regularização ambiental.

Assim sendo, o projeto certamente deverá ser apresentado digitalmente no sistema quando o CAR do imóvel atingir a fase de compensação e após análise do cadastro e adesão ao PRA, deverá oficializar via SIMCAR a proposta de compensação para o passivo de reserva legal do referido imóvel.

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada, haja vista que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, como já dito, a constatação de que o termo firmado foi prorrogado ocorreu no decorrer da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 1022/2003 foi que deu causa à instauração da ação de Execução de Obrigação de Fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 1022/2003 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte:

“[...] Extinção do processo. Perda do objeto.
Se o autor tinha interesse processual quando da propositura da ação mas houve carência superveniente da ação, pela perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo em honorários de advogado com base no CPC 20 § 4º
(RSTJ 21⁄498)”. [...] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380⁄386).
[sem destaque no original]

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“[...]
1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de

que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente

de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada

observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição

da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo

ou ao incidente processual
”
. [...] (REsp 1262419 / RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012) [sem destaque no original]

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito:

“[...]
Cabe à parte que deu causa arcar com os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da causalidade”.
[...] (Apelação nº 76390/2011, Rel. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 08/02/2012). [sem destaque no original]

Com efeito, tendo sido o executado constituído em mora pelo descumprimento do TCC n. 1022/2003, deve arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro será objeto de análise pelo órgão ambiental.

Por fim, considerando que o executado deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação,
impedindo, desse modo, que o órgão ambiental
acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que não está comprovado o adimplemento com o órgão ambiental, uma vez que não demonstrou o cumprimento das obrigações assumidas no TCC n.º 91/2003.

Sustenta que,
“sequer é juntado comprovante de inscrição atualizado da propriedade em questão no CAR, sequer sendo possível afirmar se o apelado já conta com CAR validado em fase de regularização ambiental”.

Assevera que
“(...) assim, como não foi constatado o cumprimento integral das obrigações assumidas no TCC que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER, primeiramente, seja conhecido e recebido o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1012 do CPC. No mérito, provido para reformar a sentença recorrida.

(...)”.

Em contrarrazões, a parte apelada, preliminarmente argui a ilegitimidade para figurar no polo passivo, bem como seja reconhecida a solidariedade com os atuais proprietários (ID. 178809801).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste apelo (ID. 179424224).

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.° 0000204-29.2011.8.11.0082, ajuizada em desfavor de FERNANDO GOELLNER, julgou extinto o processo.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em 24.02.2011, com a presente ação, em face do ora recorrente, FERNANDO GOELLNER, visando o cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação n.º 1.022, firmados entre o promovido e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Após a citação, a parte executada apresentou embargos à execução n.° 0001119-78.2011.8.11.0082, os quais foram julgados improcedentes, não reconhecendo a ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso requereu, posteriormente, a intimação do executado para que formalize novo termo de compromisso de compensação.

A parte executada manifestou-se, apresentando exceção de pré-executividade, argumentando que a propriedade foi vendida, motivo pelo qual é parte ilegítima, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresenta impugnação.

O processo foi migrado para o PJE, e as partes foram intimadas, ocorrendo apenas a manifestação da apelante.

Diante disso, sobreveio a sentença ora fustigada, que julgou extinta a execução, uma vez que as obrigações pactuadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, visto que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente a parte apelada argui a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a propriedade foi vendida, não sendo mais possuidor ou proprietário.

Entretanto, analisando os Embargos à Execução n.º 0001119-78.2011.8.11.0082, observa-se que a questão foi amplamente discutida, sendo estes julgados improcedentes (ID. 39072298 – pág. 54 à 72 e ID. 39072306 – pág. 1/2), bem como houve a interposição de recurso de apelação, que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça (ID. 39072330 – pág. 20 à 24), transitando em julgado dia 03.12.2018, desse modo, resta prejudicada a análise, pois operou-se a coisa julgada.

Ademais,
observa-se que a insurgência recursal se restringe em analisar o cumprimento ou não do TCC n.°1.022 por parte do apelado.

E, a despeito das argumentações expendidas pela parte apelante, concluo que o presente recurso não comporta provimento.

Conforme mencionado pelo juiz sentenciante,
in casu,
é notório que, até a propositura da ação de execução (24.02.2011), a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação, em atendimento ao estabelecido no TCC n.° 1.022, firmado em 03.12.2003.

Contudo, até o momento da prolação da sentença,
a SEMA, não havia concluído o projeto de compensação.

Logo, incontestável que se faz necessária a análise do órgão ambiental relativamente ao cadastro apresentado pela parte apelada perante o SIMCAR, para fins de regularização da reserva legal, de forma que não é possível a parte apelante alegar o descumprimento.

Ademais, seria de extremo formalismo penalizar, de qualquer forma, aquele que, ainda que não adimplindo pequenas obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do Meio Ambiente ao
status quo ante
.

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da importância e da supremacia do cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas, ainda que de maneira extemporânea, em detrimento da execução das multas, observando-se claro, pontualmente, as peculiaridades de cada caso concreto. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

2. A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência.

(N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)”.

“AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APROVADA POR PARECER TÉCNICO DA SEMA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO AVENTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SIGNATÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO – BOA-FÉ CONSTATADA – MULTA – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há como falar em desídia ou inércia da embargante, quando, apesar de também ser signatária do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, apenas tentou-se localizar seu marido, já falecido à época. Dessa forma, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência. Tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação – TCC, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias. “A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência”. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) Recurso não provido. Sentença Ratificada.

(N.U 0000588-84.2014.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual no decorrer dos embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TCRDAS, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 é de que “a área foi isolada e a vegetação está em avançado estágio de regeneração natural, portanto as medidas previstas no TAC foram cumpridas (...)”.

2. Cumprido o TCRDAS, não há que se falar em execução deste.

3. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 00003575720148110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024